Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto no bojo de execução de título extrajudicial, impugnando decisão que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, sob fundamento de que não foram esgotadas as diligências para localização de outros bens penhoráveis. Requereu concessão de efeito ativo ao recurso. Pedido liminar foi indeferido e, na sequência, interposto agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre o faturamento empresarial possui caráter excepcional, somente admitida quando inexistirem bens passíveis de penhora ou quando tais bens forem de difícil alienação, conforme disposto no art. 835, X e §1o, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 769 (REsp 1835864/SP), estabeleceu que a penhora sobre faturamento poderá ser deferida mediante demonstração da inexistência de bens de classificação superior ou mediante justificativa fundamentada do juiz diante das circunstâncias do caso.
5. Na hipótese, a parte agravante não comprovou o esgotamento das diligências para localização de bens, limitando-se à juntada de documento sobre a situação cadastral da empresa executada, sem êxito na demonstração da utilidade da medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A penhora sobre faturamento da empresa somente se admite mediante demonstração da inexistência de bens de ordem preferencial ou de sua difícil alienação.
2. A mera alegação de inexistência de bens penhoráveis, desacompanhada de diligências efetivas, não autoriza a quebra da ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, incisos IV, IX e X, e §1o; art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1835864/SP (Tema 769); TJDFT, Acórdão 1957852, 0745616-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 04.02.2025.